Tribunal: CARF
Processo: 10980.723581/2018-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRESSA PEGORARO TOMAZELA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/03/2014 a 30/06/2017
RECURSO VOLUNTÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO PROCESSUAL. NÃO CONHECIMENTO DOS CAPÍTULOS RECURSAIS INOVADORES.
Com a apresentação da impugnação pelo contribuinte é que instaurada a fase litigiosa do procedimento fiscal, momento no qual o contribuinte deve aduzir todas suas razões de defesa, conforme dispõe os artigos 14 e 16, do Decreto no 70.235/1972. Havendo inovações nas matérias apresentadas em sede recursal mas não alegadas em sede de primeira instância, pela defesa, não há que se admitir o Recurso Voluntário apresentado, sob pena de supressão de instância, salvo nas hipóteses de fato superveniente ou questões de ordem pública. Não configurada hipótese que autorize a apresentação de novos fundamentos na fase recursal, deve ser reconhecida a preclusão consumativa, com o não conhecimento do respectivo Recurso, no que diz às matérias com inovação recursal.
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. EFEITOS. TRIBUTOS DEVIDOS.
A exclusão de ofício do Simples Nacional, por prática reiterada de infração, produzirá efeitos a partir do próprio mês em que verificada a condição excludente, sujeitando-se a empresa excluída, a partir de então, às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas.
COMPENSAÇÃO. CRÉDITOS DE TERCEIROS.
A legislação tributária em vigor não permite a utilização de créditos de terceiros para fins de compensação/pagamentos de débitos relativos a impostos e contribuições administrados pela Receita Federal do Brasil.
COMPENSAÇÃO. TÍTULOS PÚBLICOS DA DÍVIDA EXTERNA. IMPOSSIBILIDADE.
Incabível a utilização da sistemática de pagamento, via Secretaria do Tesouro Nacional, para compensação de tributos com supostos créditos de terceiros, no caso, Títulos Públicos da Dívida Externa.
MULTA QUALIFICADA. REDUÇÃO PARA 100%.
A multa qualificada é aplicável sempre que caracterizada a prática de atos ilícitos com o objetivo de reduzir a carga tributária. Em razão da retroatividade benigna, a multa deve ser reduzida ao percentual de 100%.
RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIOS DOS DIRETORES, GERENTES OU REPRESENTANTES DA EMPRESA. RESPONSABILIDADE PESSOAL.
Os diretores, gerentes ou representantes da empresa, respondem pessoalmente pelos tributos resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato social ou aos estatutos.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.723581/2018-56
ACÓRDÃO
2202-011.854 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
WA CONTÁBIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/03/2014 a 30/06/2017
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE.
PRECLUSÃO
PROCESSUAL.
NÃO
CONHECIMENTO
DOS
CAPÍTULOS
RECURSAIS INOVADORES.
Com a apresentação da impugnação pelo contribuinte é que instaurada a
fase litigiosa do procedimento fiscal, momento no qual o contribuinte deve
aduzir todas suas razões de defesa, conforme dispõe os artigos 14 e 16, do
Decreto no 70.235/1972. Havendo inovações nas matérias apresentadas
em sede recursal mas não alegadas em sede de primeira instância, pela
defesa, não há que se admitir o Recurso Voluntário apresentado, sob pena
de supressão de instância, salvo nas hipóteses de fato superveniente ou
questões de ordem pública. Não configurada hipótese que autorize a
apresentação de novos fundamentos na fase recursal, deve ser
reconhecida a preclusão consumativa, com o não conhecimento do
respectivo Recurso, no que diz às matérias com inovação recursal.
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. EFEITOS. TRIBUTOS DEVIDOS.
A exclusão de ofício do Simples Nacional, por prática reiterada de infração,
produzirá efeitos a partir do próprio mês em que verificada a condição
excludente, sujeitando-se a empresa excluída, a partir de então, às normas
de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas.
COMPENSAÇÃO. CRÉDITOS DE TERCEIROS.
A legislação tributária em vigor não permite a utilização de créditos de
terceiros para fins de compensação/pagamentos de débitos relativos a
impostos e contribuições administrados pela Receita Federal do Brasil.
COMPENSAÇÃO.
TÍTULOS
PÚBLICOS
DA
DÍVIDA
EXTERNA.
IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 656
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.854 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723581/2018-56
2
Incabível a utilização da sistemática de pagamento, via Secretaria do
Tesouro Nacional, para compensação de tributos com supostos créditos de
terceiros, no caso, Títulos Públicos da Dívida Externa.
MULTA QUALIFICADA. REDUÇÃO PARA 100%.
A multa qualificada é aplicável sempre que caracterizada a prática de atos
ilícitos com o objetivo de reduzir a carga tributária. Em razão da
retroatividade benigna, a multa deve ser reduzida ao percentual de 100%.
RESPONSÁVEIS
SOLIDÁRIOS
DOS
DIRETORES,
GERENTES
OU
REPRESENTANTES DA EMPRESA. RESPONSABILIDADE PESSOAL.
Os diretores, gerentes ou representantes da empresa, respondem
pessoalmente pelos tributos resultantes de atos praticados com excesso de
poderes ou infração à lei, ao contrato social ou aos estatutos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto as matérias relativas à exclusão das verbas indenizatórias da base
de cálculo das contribuições previdenciárias e do período de responsabilidade da sócia Elaine
Lovato Alexandrino, e, na parte conhecida, dar-lhe parcial provimento para reduzir a multa
qualificada ao percentual de 100%. Vencidas as Conselheiras Andressa Pegoraro Tomazela
(relatora) e Luciana Costa Loureiro Solar, que também conheceram da matéria referente ao
período de responsabilidade da sócia, e deram provimento ao recurso quanto ao ponto.
Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Henrique Perlatto Moura.

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela – Relator

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura – Redator designado

Assinado Digitalmente
Ronnie Soares Anderson – Presidente

Fl. 657
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.854 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723581/2018-56
3
Participaram da reunião de julgamento os conselheiros Marcelo Valverde Ferreira
da Silva, Thiago Buschinelli Sorrentino, Andressa Pegoraro Tomazela, Luciana Costa Loureiro Solar
(substituto[a] integral), Henrique Perlatto Moura, Ronnie Soares Anderson (Presidente).

RELATÓRIO
Com a finalidade de resumir o presente caso, adoto e reproduzo o relatório da
decisão ora recorrida:
Trata-se de processo lavrado em 02/07/2018, e levado à ciência do sujeito passivo
em 06/07/2018 (AR fls. 202/205).
O processo é composto pelos seguintes autos-de-infração (AI):
- AI relativo às contribuições previdenciárias devidas pela empresa incidentes sobre
as remunerações dos segurados empregados, inclusive alíquota SAT/RAT (Lei
8.212/91, artigo 22, I e II), e sobre as remunerações dos contribuintes individuais
(Lei 8.212/91, artigo 22, III) no valor de R$ 1.336.222,42 (um milhão, trezentos e
trinta e seis mil, duzentos e vinte e dois reais e quarenta e dois centavos), incluindo
o valor principal, juros e multa de ofício qualificada (fls. 02/20).
- AI relativo às contribuições destinadas a outras entidades e fundos – Terceiros
(Salário-Educação, SENAC, SESC, INCRA e SEBRAE) devidas pela empresa, incidentes
sobre as remunerações dos segurados empregados no valor de R$ 338.213,95
(trezentos e trinta e oito mil, duzentos e treze reais e noventa e cinco centavos),
incluindo o valor principal, juros e multa de ofício qualificada (fls. 21/51).
Conforme o Relatório Fiscal (fls. 54/90), foi verificado que, no período de 03/2014 a
09/2016 e 12/2016, a autuada deixou de declarar e recolher IRPPJ, CSLL, PIS,
COFINS e INSS, tendo declarado imunidade em relação a estes tributos.
Intimada a prestar esclarecimentos quanto à referida imunidade, informou a
utilização de Títulos da Dívida Pública Externa para quitação de tributos do Simples
Nacional das competências 10/2015 a 04/2016. Complementa esclarecendo que, ao
enviar suas declarações via PGDAS-D (Programa Gerador do Documento de
Arrecadação do Simples Nacional – Declaratório), utilizou o campo referente à
imunidade por não haver campo específico para informar a operação em questão.
A fiscalização afirma que a Portaria SRF 913/2002 (adotada pela autuada como
suporte normativo do procedimento realizado) não trata da extinção de créditos
tributários referentes ao Simples Nacional. Reforça que, nos termos da Lei
Complementar 123/2006 e da Resolução CGSN 94/2011, é vedado o
aproveitamento de créditos não apurados no Simples Nacional para a extinção de
débitos do regime.
Fl. 658
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.854 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723581/2018-56
4
Esclarece que não existe campo para informar a utilização de crédito proveniente
de título da dívida pública externa pelo fato de a legislação não prever tal
procedimento.
Assim, a exclusão do Simples Nacional, mediante o Ato Declaratório Executivo
DRF/CTA 022, de 07/06/2017, com efeitos a partir de 03/2014, foi efetivada no
processo 10980.721716/2017-68.
Desta maneira, uma vez tendo sido a autuada excluída do Simples Nacional, foram
lançadas as contribuições previdenciárias e destinadas a outras entidades e fundos
devidas pelas empresas não optantes do referido regime, apuradas de acordo com
as remunerações informadas em GFIP e constantes nas folhas de pagamento.
A multa de ofício foi qualificada ante a fraude e a ação dolosa praticada pela
autuada ao inserir em suas declarações a informação referente à imunidade.
Os tributos declarados foram deduzidos do crédito apurado e lançado de ofício.
Foi atribuída a responsabilidade solidária aos administradores da autuada – Srs.
Walduir Alexandrino, Paulo Roberto Santos de Mattos e Elaine Lovato Alexandrino -
com fundamento no artigo 135, III do CTN, vez que a informação da imunidade
caracterizou a prática de atos com infração à lei, nos termos do citado dispositivo
legal.
Noticia, ainda a lavratura de Termo de Arrolamento de Bens e Direitos e de
Representação Fiscal para Fins Penais.
Impugnação:
Foram apresentadas impugnações tempestivas às fls. 226/243 e 244/268.
A primeira encontra-se subscrita apenas pela autuada, enquanto a segunda
também está subscrita pelos responsáveis solidários Paulo Roberto Santos de
Mattos e Elaine Lovato Alexandrino, repetindo as alegações da primeira com o
acréscimo de tópico referente à responsabilidade solidária.
Os argumentos apresentados são os seguintes:
- Nos termos do artigo 151, III do CTN, requer a concessão de efeito suspensivo.
- Alega estar correto o procedimento realizado, no sentido de que os débitos
lançados encontram-se quitados por meio de resgate de Títulos da Dívida Pública
Externa junto à Secretaria do Tesouro Nacional. Afirma que o procedimento possui
amparado na Lei 12.595/2012 e 10.179/2001, bem como, na Portaria SRF 913/2002.
- A base de cálculo dos tributos não recolhidos está devidamente escriturada e
foram inseridas no campo referente à imunidade por falta de campo próprio.
Portanto, não ocorreu sonegação fiscal, fraude ou dolo.
Fl. 659
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.854 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723581/2018-56
5
- Questiona a multa isolada de 150%, já que houve confissão nos livros contábeis e
informação nas declarações, de acordo com a real movimentação da empresa, não
havendo informação indevida no campo de compensação.
- Afirma que a caracterização da fraude exige que a conduta do agente seja
determinante para o não aperfeiçoamento ou mesmo o desconhecimento do fato
gerador por parte da administração fazendária, fato não ocorrido ante a declaração
dos débitos da autuada.
- Não houve por parte da autuada, mentira ou ardil que concretizasse o intuito
fraudulento. Caso fosse cabível alguma penalidade, esta não seria a multa de ofício,
mas somente a multa por prestar informações com incorreções ou omissões, na
hipótese de ser intimada pela autoridade fiscal e não atender à intimação,
conforme artigo 38-A da Lei Complementar 123/2006. Ademais, não houve
informação no campo relativo à compensação para justificar a multa por
compensação indevida.
- Além disso, houve originalmente a declaração dos tributos devidos e, caso o fisco
não aceitasse a informação retificadora, bastaria deixar de homologá-la.
- Questiona a responsabilização solidária, iniciando com considerações a respeito da
autonomia da personalidade jurídica e as possibilidades de sua desconsideração em
casos excepcionais, nos termos do artigo 135 do CTN, quando houver atos
praticados com excesso de poderes, infração de lei, contrato social ou estatuto,
situações não verificadas no presente caso, não bastando a simples infração à lei.
- A conduta dolosa deve ser apurada previamente, em regular processo no qual
sejam assegurados o contraditório e a ampla defesa, não encontrando amparo legal
a mera imputação unilateral da solidariedade pelo fisco, expediente que fere,
também, os princípios da legalidade, da tipicidade e da motivação do ato
administrativo.
- Assim, a imputação realizada carece de suporte fático e de motivação, inexistindo
provas de dolo, fraude ou simulação, em afronta ao contrato social, não sendo
realizada qualquer diligência para a constatação da suposta gestão fraudulenta, de
modo que deve ser declarada nula a responsabilização solidária dos sócios da
autuada.
Ao final, requer a procedência de suas alegações e seus pleitos, ressaltando que não
havia necessidade de novo lançamento, já que os débitos foram confessados nas
declarações originais, bastando não homologar as retificadoras, além de constarem
nos livros contábeis e fiscais da autuada. Destaca também que não houve a
caracterização de fraude, devendo ser afastada a tipificação da multa. Requer,
ainda, a concessão de efeito suspensivo à impugnação, a decretação da nulidade da
Fl. 660
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.854 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723581/2018-56
6
responsabilidade solidária atribuída aos sócios e o cancelamento das autuações,
tendo em vista a quitação dos tributos devidos.
A DRJ negou provimento à Impugnação da contribuinte e dos responsáveis
solidários em acórdão assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2014 a 30/06/2017
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. EFEITOS. TRIBUTOS DEVIDOS.
A exclusão de ofício do Simples Nacional, por prática reiterada de infração,
produzirá efeitos a partir do próprio mês em que verificada a condição excludente,
sujeitando-se a empresa excluída, a partir de então, às normas de tributação
aplicáveis às demais pessoas jurídicas.
QUITAÇÃO DE TRIBUTOS MEDIANTE TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA EXTERNA.
VEDAÇÃO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO.
É vedada a utilização de títulos da dívida pública externa para quitação de tributos
federais, caracterizando tal procedimento fraude e sonegação, ensejando o
lançamento de ofício do crédito tributário apurado e a qualificação da multa de
ofício.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS DIRETORES, GERENTES OU REPRESENTANTES
DA EMPRESA. RESPONSABILIDADE PESSOAL.
Os diretores, gerentes ou representantes da empresa, respondem pessoalmente
pelos tributos resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração à
lei, ao contrato social ou aos estatutos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignados, a contribuinte e os responsáveis solidários apresentaram Recurso
Voluntário em conjunto, sob a alegação de que teriam sido enganados pela empresa ALPHA ONE
ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE ATIVOS EIRELI, que não foram intimados para eventual
regularização da situação tributária e que não houve dolo a fim de fraudar o fisco ou promover
sonegação fiscal. Por fim, pedem a exclusão das verbas indenizatórias da base de cálculo das
contribuições previdenciárias.

É o relatório.

Fl. 661
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.854 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723581/2018-56
7
VOTO VENCIDO
Conselheiro Andressa Pegoraro Tomazela, Relatora.
De início, cumpre mencionar que a Recorrente e os responsáveis solidários
apresentaram Recurso Voluntário em conjunto. O referido Recurso Voluntário é tempestivo e
atende aos requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual será parcialmente conhecido,
conforme se demonstrará a seguir.
Os Recorrentes, em seu Recurso Voluntário, explicam que foram procurados pela
empresa ALPHA ONE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE ATIVOS EIRELI com a proposta de que haveria
a possibilidade de extinção da obrigação tributária referente a tributos federais de empresas
optantes do Simples Nacional, mediante a utilização de "ativo financeiro", oriundo de Títulos da
Dívida Pública Externa, junto a Secretaria do Tesouro Nacional. Assim, a empresa celebrou com a
ALPHA ONE contrato de Cessão Onerosa de Crédito Financeiro Alocado junto ao Ministério da
Fazenda, que previa a utilização do respectivo crédito para pagamento dos tributos federais da
Recorrente, tendo sido ajustado a cessão de R$ 160.000,00 de créditos, mediante o pagamento de
R$ 120.000,00. Contudo, a empresa Recorrente somente se deu conta de que havia sido vítima de
fraude em setembro de 2018.
Talvez por ter apresentado Impugnação em agosto de 2018, antes de saber que
havia sido vítima de fraude, algumas alegações do Recurso Voluntário não foram trazidas na
defesa administrativa. Os Recorrentes defendem ser nulo o lançamento fiscal por não terem sido
intimados a regularizar a situação fiscal. Alegam que, tendo o fisco verificado a existência de
divergência, caberia ter notificado o contribuinte para que promovesse a regularização, ou
simplesmente deveria ter deixado de promover a validação das declarações retificadoras,
mantendo o tributo devido conforme declarado originalmente e sem a necessidade de novo
lançamento. Ademais, os Recorrentes trazem um tópico específico em seu Recurso Voluntário
sobre a exclusão das verbas indenizatórias da base de cálculo das contribuições previdenciárias,
sobre a vedação ao confisco relativamente à multa e sobre o lançamento fiscal ter excedido o
período de apuração.
Como essas questões não foram arguidas na Impugnação, está precluso o direito
dos Recorrentes, com base nos artigos 15 e 16 do Decreto no 70.235/72. Por essa razão, não
conheço das questões acima mencionadas.

SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
Os Recorrentes pedem a manutenção da suspensão da exigibilidade do crédito
tributário. Nos termos do artigo 151 do Código Tributário Nacional mencionado pelo próprio
Recorrente, o crédito tributário continuará suspenso até o final do presente processo
administrativo tributário.
Fl. 662
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.854 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723581/2018-56
8

MÉRITO
A empresa Recorrente foi excluída do Simples Nacional, por meio do Ato
Declaratório Executivo DRF/CTA 022, de 07/06/2017, com efeitos a partir de 03/2014 (processo no
10980.721716/2017-68). Dessa forma, foram lançadas as contribuições previdenciárias e de
terceiros devidas pelas empresas não optantes do Simples Nacional, apuradas de acordo com as
remunerações informadas em GFIP e constantes nas folhas de pagamento da empresa Recorrente,
o que é cobrado no presente processo.
Em Impugnação, os Recorrentes defenderam que a utilização de título da dívida
pública externa para pagamento de débitos tributários do Simples Nacional estaria respaldada,
para pessoas jurídicas não integrantes da administração pública, pela Portaria SRF n° 913/02 e
pela Lei no 10.179/2001. Ademais, alegaram que no lançamento por homologação, como é o
PGDAS, há a confissão do débito e por isso não haveria fraude ou dolo.
A decisão da DRJ foi no seguinte sentido:
As autuações decorrem da exclusão da autuada do Simples Nacional, motivada pela
prática reiterada de infração (artigo 29, V, da Lei Complementar 123/2006), que se
caracterizou com a indevida informação de ser a autuada beneficiária de suposta
imunidade.
Conforme esclarecido nos autos, esta informação de “imunidade” refere-se à
pretendida quitação dos tributos pela autuada por meio de créditos provenientes
de títulos da dívida pública externa, sendo adotado o expediente de informar a
“imunidade” ante a ausência de campo específico para a informação do pagamento
mediante os títulos da dívida pública externa.
A autuada, por sua vez, alega que seu procedimento encontra-se amparado pelo
ordenamento jurídico. A esse respeito, as alegações da autuada quanto à
inexistência de irregularidades na pretendida quitação de tributos com a utilização
de créditos provenientes de títulos da dívida pública externa, não devem ser
acolhidas, e já foram analisadas no julgamento do processo 10980.721716/2017-68,
nos seguintes termos:
Quanto à utilização da Portaria SRF 913/2002 como fundamento para a
pretensa quitação de tributos mediante utilização de títulos da dívida
pública externa, restou devidamente esclarecido no Despacho Decisório que
a norma em questão não se aplica ao caso, por não se ocupar de empresas
optantes do Simples Nacional (que recolhem os tributos devidos por meio de
DAS e não DARF), sendo certo que o § 9o do artigo 21 da Lei Complementar
123/2006 veda o aproveitamento de créditos não apurados no Simples
Nacional, para quitação de débitos do referido regime:
Fl. 663
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.854 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723581/2018-56
9
Art. 21. Os tributos devidos, apurados na forma dos arts. 18 a 20 desta Lei
Complementar, deverão ser pagos:
(...)
§ 9o É vedado o aproveitamento de créditos não apurados no Simples
Nacional, inclusive de natureza não tributária, para extinção de débitos do
Simples Nacional.
Assim, afigura-se como irregular a pretendida quitação de tributos, ante a
ausência de respaldo legal para utilização de títulos da dívida pública para tal
finalidade. Nesse sentido, conforme também restou esclarecido no
Despacho Decisório, a inexistência de campo próprio para informação nas
declarações de tal procedimento deve-se ao fato de que não existe a
possibilidade de assim proceder.
Prosseguindo, não afasta a irregularidade constatada pela fiscalização a
alegação por parte da interessada de que os tributos devidos estão
devidamente escriturados, vez que o registro dos tributos na contabilidade
não supre a falta de declaração dos mesmos (obstada pela declaração de
imunidade).
Ademais, também não aproveita à interessada o argumento de que os
tributos devidos foram originalmente declarados, só depois sendo entregue
declaração retificadora, vez que a retificação tem por finalidade justamente
a correção dos erros, de modo que as informações retificadas substituem
aquelas originalmente declaradas.
Deste modo e, nos termos do artigo 29, V da Lei Complementar 123/2006, a
interessada foi excluída do ofício do Simples Nacional ante a constatação de
prática reiterada de infração ao disposto em referido diploma legal,
caracterizada pela indevida e repetida informação em suas declarações de
imunidade, declaração esta resultante da utilização irregular de supostos
créditos provenientes de títulos da dívida pública para quitar tais tributos.
Cabe o esclarecimento, ainda, de que as leis 12.595/2012 e 10.179/2001, citadas na
impugnação, não tratam dos títulos da dívida pública utilizados pela autuada.
Assim, tendo sido excluída a autuada do Simples Nacional, com fundamento no
artigo 29, V, da Lei Complementar 123/2006, os efeitos retroagem à 03/2014, mês
em que incorrida a hipótese de exclusão, nos termos do § 1o do citado dispositivo
legal:
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional
dar-se-á quando:
(...)
Fl. 664
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.854 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723581/2018-56
10
§ 1o Nas hipóteses previstas nos incisos II a XII do caput deste artigo, a
exclusão produzirá efeitos a partir do próprio mês em que incorridas,
impedindo a opção pelo regime diferenciado e favorecido desta Lei
Complementar pelos próximos 3 (três) anos-calendário seguintes.
(...)
Em seguida, foram lançados os tributos devidos nesse período, com a autuada
sujeitando-se às normas de tributação aplicáveis às empresas não optantes pelo
Simples Nacional, conforme artigo 32 da Lei Complementar 123/2006.
Art. 32. As microempresas ou as empresas de pequeno porte excluídas do
Simples Nacional sujeitar-se-ão, a partir do período em que se processarem
os efeitos da exclusão, às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas
jurídicas.
As contribuições previdenciárias e para outras entidades e fundos foram apuradas
sobre as remunerações dos segurados empregados e contribuintes individuais, na
forma da legislação vigente, citada no Relatório que precede o presente Voto.
Alega a autuada que o lançamento de ofício seria desnecessário, pois, os tributos
devidos teriam sido originalmente declarados, só depois sendo entregue declaração
retificadora. Desta forma, entende que bastaria à fiscalização não homologar o
pagamento na forma como realizado.
A alegação não procede, vez que se refere às declarações referentes ao PGDAS-D,
enquanto as contribuições objeto do presente processo são declaradas em GFIP.
Ademais, com a exclusão do Simples Nacional e a sujeição da autuada no período
em questão às regras das pessoas jurídicas não optantes, as contribuições devidas
passam a ser calculada de forma diversa, incidindo sobre as remunerações dos
segurados empregados e contribuintes individuais.
E, ainda que se tratasse de lançamento decorrente da informação incorreta
prestada na declaração retificadora, cabe o esclarecimento de que as retificações
têm por finalidade justamente a correção dos erros verificados nas declarações
originais, de modo que as informações das declarações retificadoras substituem
aquelas originalmente declaradas, fazendo-se necessária, também nessa situação, a
constituição do crédito tributário mediante o lançamento de ofício, aplicando-se a
multa decorrente de tal lançamento, conforme será analisado no tópico seguinte.
Desta maneira, correto o procedimento fiscal que resultou no lançamento de ofício
dos tributos não declarados e não recolhidos pela autuada.
Já no Recurso Voluntário, os Recorrentes não defendem o mérito em si, mas dizem
terem sido vítimas de fraude e que a multa não deveria ser qualificada, por não haver dolo por
Fl. 665
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.854 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723581/2018-56
11
parte deles. Além disso, alegam que os responsáveis solidários devem ser excluídos do polo
passivo do lançamento fiscal por não ter havido a conduta do art. 135, III, do CTN.
A multa qualificada está prevista na Lei no 9.430/96, artigo 44, I e § 1o, e na Lei no
4.502/64, artigo 71, abaixo transcritos:
Lei no 9.430, de 1996
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Lei no 4.502, de 1964
Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I – da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
Conforme aduzido pela DRJ em sua decisão, o dolo dos Recorrentes é caracterizado
pela utilização dos supostos títulos da dívida pública externa para justificar o não pagamento de
seus débitos. Ocorre que há impedimento legal para o aproveitamento de créditos não apurados
no Simples Nacional, nos termos do § 9o do artigo 21 da Lei Complementar 123/2006. Além disso,
em face das reiteradas fraudes em compensação de créditos relativos a títulos públicos, como
essa que envolve a empresa ALPHA ONE, havia sido noticiada pela Receita Federal do Brasil em
2015. Vide abaixo:
Fraude em Compensação de Créditos Relativos a Títulos Públicos
por Subsecretária de Arrecadação e Atendimento — publicado 15/01/2015 15h57,
última modificação 03/03/2015 16h25
Chamamos a atenção do contribuinte para a tentativa recorrente, nos últimos anos,
de fraudes contra a Fazenda Nacional por meio de ações judiciais de execução de
títulos da dívida pública, movidas contra a União, que visam à cobrança de valores
relativos ao resgate de supostos créditos oriundos de títulos da dívida pública
brasileira, interna e externa (inclusive títulos emitidos no início do século passado),
para uso na suspensão indevida de débitos tributários federais declarados na
Fl. 666
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.854 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723581/2018-56
12
Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF), na Declaração Anual
do Simples Nacional (DASN) e na Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social (GFIP).
Em relação à compensação com títulos públicos vencidos, prevista no art. 6o da Lei
n° 10.179/2001, o Tesouro Nacional informa que todos os títulos foram resgatados
nos respectivos vencimentos, não havendo, portanto, títulos vencidos passíveis de
compensação.
Além disso, os títulos emitidos na forma da Lei n° 10.179/2001 são todos escriturais
(com registro eletrônico nas centrais de custódias autorizadas pelo Banco Central
do Brasil (SELIC/BACEN - Sistema Especial de Liquidação e de Custódia, CETIP S/A -
Mercados Organizados, e CBLC/ BM&FBOVESPA Companhia Brasileira de Liquidação
e Custódia) e emitidos no Brasil. Assim, títulos antigos emitidos em papel e em
moeda estrangeira não podem ser convertidos nos títulos referidos no art. 2o da Lei
n° 10.179/2001 (LTN, LFT ou NTN), não se prestando, portanto, para pagamento ou
compensação de tributos federais.
Para saber mais sobre este assunto, acesse a Cartilha de Prevenção à Fraude
Tributária com Títulos Públicos Antigos.
https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/orientacao-
tributaria/restituicao-ressarcimento-reembolso-e-compensacao/creditos/titulos-
publicos
Foi disponibilizada eletronicamente a Cartilha de Prevenção à Fraude Tributária
com Títulos Públicos Antigos, elaborada em conjunto pela Secretaria da Receita Federal do Brasil,
Secretaria do Tesouro Nacional, Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e pelo Ministério Público
da União, com informações úteis sobre a prática e a vedação legal da utilização de tais títulos para
extinção de débitos tributários no âmbito federal.
Portanto, não há como se aceitar o desconhecimento por parte da empresa da
irregularidade do procedimento adotado.
Apesar de mantida a qualificação da multa, esta deve ser reduzida ao patamar de
100%, em razão da retroatividade benigna prevista no artigo 106, inciso II, alínea c, do CTN, em
decorrência da alteração promovida pela Lei no 14.689/2023 no artigo 44 da Lei n.o 9.430/96. Leia-
se a nova redação do artigo 44, § 1o, inciso VI, da Lei n.o 9.430/96:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de: (Redação dada pela Lei no 14.689, de 2023)
Fl. 667
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.854 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723581/2018-56
13
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
A responsabilidade tributária, por sua vez, está prevista no artigo 135 do CTN,
abaixo transcrito:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos:
(...)
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.
Conforme decidido pela DRJ, “a responsabilidade solidária não foi atribuída às
pessoas físicas mencionadas pela simples qualidade de sócio, mas sim pela função desempenhada
dentro da empresa, uma vez que são administradores e, como tal, respondem pelas decisões
tomadas em contrariedade à lei”. Tendo sido verificado o dolo e a infração à legislação tributária
relativa ao Simples Nacional, deve ser mantida a responsabilização dos sócios.
Por fim, os Recorrentes alegam que a sócia ELAINE deixou a sociedade em
14/10/2015, conforme 2a alteração do Contrato Social (fls. 604). Restando comprovada a retirada
da sócia ELAINE do quadro societário da empresa Recorrente, afasto sua responsabilidade
tributária a partir de 14/10/2015.

CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, com
exceção do tópico relativo à exclusão das verbas indenizatórias da base de cálculo das
contribuições previdenciárias e, na parte conhecida, por dar-lhe parcial provimento para reduzir a
multa qualificada ao percentual de 100% em razão da retroatividade benigna, bem como para
afastar a responsabilidade tributária da ELAINE a partir de 14/10/2015.

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Henrique Perlatto Moura, redator designado.

Fl. 668
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.854 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723581/2018-56
14
Divirjo da Conselheira Relatora quanto à extensão do conhecimento com relação à
matéria de responsabilidade solidária.
Percebe-se que em conjunto com a impugnação a Recorrente alega que não houve
imputação de conduta aos solidários para que pudessem ser responsabilizados, ocasião em que a
DRJ assim se manifestou:

Os impugnantes questionam a atribuição de responsabilidade solidária afirmando
a inocorrência da prática de ato com excesso de poderes ou infração à lei.
Contudo, como já apreciado acima, as condutas praticadas e identificadas neste
auto de infração subsomem-se à hipótese de sonegação, não havendo a suposta
falta de elementos aptos à comprovação das imputações fiscal.
Desta maneira, a responsabilidade solidária encontra fundamento no artigo 135,
III do CTN:
(...)
A responsabilidade solidária não foi atribuída às pessoas físicas mencionadas pela
simples qualidade de sócio, mas sim pela função desempenhada dentro da
empresa, uma vez que são administradores e, como tal, respondem pelas
decisões tomadas em contrariedade à lei.
A alegação apresentada no sentido de que a conduta dolosa deve ser apurada em
prévio processo não encontra guarida na legislação tributária vigente. O presente
processo administrativo fiscal foi lavrado com a observância de todas as
disposições legais vigentes quanto à atribuição de responsabilidade solidária,
cientificando os solidários acerca dos autos de infração lavrados e concedendo-
lhes prazo para impugnação ao débito, atendendo, assim, ao amplo direito de se
defenderem em relação às autuações.
Pelos motivos expostos, mantém-se no pólo passivo das autuações as pessoas
físicas ora impugnantes. (fl. 366-367)

Só em conjunto com o Recurso Voluntário foi aventada nova tese de exclusão da
responsabilidade da solidária Eliane (fl. 589), embora tal pedido não tenha sido formulado em
sede de impugnação.
Entendo por não conhecer desta alegação por carecer de dialeticidade, conforme
entendimentos do CARF, vide exemplos abaixo:

Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012
INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
Fl. 669
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.854 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723581/2018-56
15
Constitui inovação recursal a alegação, deduzida na fase recursal, de fundamento
jurídico não suscitado na impugnação e apreciado pela instância a quo.
(Acórdão no 2401-012.141, Processo no 13851.720442/2014-19, Relatora Elisa
Santos Coelho Sarto, Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda
Seção, Sessão de 03/02/2025, Publicado em 05/03/2025)

Assunto: Processo Administrativo Fiscal Ano-calendário: 2006
RECURSO VOLUNTÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO
PROCESSUAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
Com a apresentação da impugnação pelo contribuinte é que instaurada a fase
litigiosa do procedimento fiscal, momento no qual o contribuinte deve aduzir
todas suas razões de defesa, conforme dispõe os artigos 14 e 16, do Decreto no
70.235/1972. Havendo inovações nas matérias apresentadas em sede recursal
mas não alegadas em sede de primeira instância, pela defesa, não há que se
admitir o Recurso Voluntário apresentado, sob pena de supressão de instância,
salvo nas hipóteses de fato superveniente ou questões de ordem pública. Não
configurada hipótese que autorize a apresentação de novos fundamentos na fase
recursal, deve ser reconhecida a preclusão consumativa, com o não conhecimento
do respectivo Recurso, no que diz às matérias com inovação recursal.
(Acórdão no 2101-003.145, Processo no 11610.005081/2009-19, Relator Roberto
Junqueira de Alvarenga Neto, Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da
Segunda Seção, Sessão de 05/06/2025, Publicado em 02/07/2025)

Feitos estes esclarecimentos, entendo por não conhecer da inovação recursal com
relação ao pedido de exclusão da responsabilidade da solidária Eliane a partir de 14/10/2015,
mantendo o encaminhamento da Conselheira Relatora com relação aos demais pontos.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, com
exceção do tópico relativo à exclusão das verbas indenizatórias da base de cálculo das
contribuições previdenciárias e com relação à exclusão da responsabilidade da solidária Eliane a
partir de 14/10/2015, e, na parte conhecida, por dar-lhe parcial provimento para reduzir a multa
qualificada ao percentual de 100% em razão da retroatividade benigna.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura

Fl. 670
DF CARF MF
Original